Tribunal: TJES
Processo: 0010493-34.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 - RECURSO PROVIDO.

Na segunda fase, a redução da pena em apenas 03 (três) meses, sem a devida fundamentação, encontra-se patamar aquém ao estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo a aplicação da fração de 1/6 9um) sexto. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010493-34.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTINA PRECIOZO CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 - RECURSO PROVIDO.

A redução da pena em apenas 03 (três) meses em razão da atenuante da confissão espontânea, sem a devida fundamentação, encontra- se aquém ao estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, impondo a aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0010493-34.2020.8.08.0035

APELANTE: CRISTINA PRECIOZO CRUZ

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de
CRISTINA PRECIOZO CRUZ
em face da r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha que a condenou nas sanções do art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Razões recursais postulando a aplicação do quantum de 1/6 (um sexto) com relação à atenuante da confissão.

É relatório. Passo a decidir.

Narra a denúncia que no dia 11 de agosto de 2020 por volta das 07:30h, na Avenida Carlos Lindemberg n. 4723, bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha-ES, a denunciada subtraiu para si, da empresa Island International Trade, 4 kg de cobre, conforme auto de apreensão acostado aos autos.

O presente recurso não questiona a materialidade e autoria, as quais restaram provadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão/entrega, confissão da apelante, declarações do representante da vítima e depoimento do policial.

Limita-se, como dito, a postular a aplicação de da fração de (um sexto) em relação a atenuante da confissão espontânea, assistindo-lhe razão.

Como se observa a Magistrada, na segunda fase, reduziu a pena em apenas 03 (três) meses, ou seja, em patamar aquém ao estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, sem a devida fundamentação.

Consequentemente, fixada a pena-base em 02 (DOIS) ANOS e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e ao pagamento de 20 (VINTE)DIAS MULTA, a qual não merece reparos, aplico a fração de fração de (um sexto) em razão da atenuante da confissão espontânea.

Não havendo agravantes, causas de diminuição ou aumento, fixo a pena definitiva em 01 (um) ano; 10 (dez) meses e 15 (quinze) de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço de dou provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.

É como voto.